Tribunal: TJBA
Processo: 0355847-42.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0355847-42.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Plano de Saude Sul America Sul America Saude

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: SHEILA FERREIRA URPIA

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

mk3

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
OMISSÕES INEXISTENTES.
TRATAMENTO DE OBESIDADE. CLÍNICA ESPECIALIZADA. REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação.

2. A embargante alega omissão quanto a: ausência de previsão contratual para internação em clínica de emagrecimento; contrato anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado; inexistência de cobertura para acompanhante; existência de rede credenciada apta; utilização de estabelecimento não credenciado; limites contratuais de reembolso; necessidade de pagamento prévio para reembolso; inexistência de dano moral; e inadequação da base de cálculo adotada.

3. Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeito infringente e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) estabelecer se os embargos podem ser utilizados para rediscutir o mérito do julgamento e modificar o resultado do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm função integrativa. Prestam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se destinam à reforma ou invalidação do julgado.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e suficiente as teses devolvidas na apelação. Reconheceu que o tratamento foi prescrito por profissionais especializados, que a clínica indicada é estabelecimento de saúde regularmente registrado e que a negativa de cobertura foi indevida diante da necessidade terapêutica comprovada.

5. O julgado também assentou que a operadora não comprovou a existência de rede credenciada apta ao tratamento indicado. Por isso, ficaram afastadas, pela própria fundamentação adotada, as alegações relativas à rede credenciada, ao uso de estabelecimento não credenciado, aos limites de reembolso e à exigência de pagamento prévio.

6. Não há omissão quanto à ausência de previsão contratual nem quanto ao fato de o contrato ser anterior à Lei nº 9.656/98, porque o voto consignou expressamente a incidência do CDC e a abusividade da cláusula restritiva.

7. Quanto aos danos morais, o acórdão foi expresso ao reconhecer que a recusa indevida de cobertura, em contexto de urgência, configura dano moral in re ipsa, mantendo a indenização em valor considerado razoável.

8. A insurgência sobre a base de cálculo traduz inconformismo com o critério adotado no julgamento. Embargos de declaração não servem para rediscutir o mérito da controvérsia.

9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1
.
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses recursais, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.

3. É incabível o uso de embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão ou obter sua reforma.

4. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, na forma do art. 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0355847-42.2013.8.05.0001
, em que figuram como apelante Plano de Saude Sul America Sul America Saude e como apelada SHEILA FERREIRA URPIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 24 de Fevereiro de 2026.